Tribunal: STF
Processo: ARE 1441168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. ISENÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE FOMENTO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTROLE PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. APONTAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



    - Nos termos do art. 1º, §1º, da Lei Municipal nº 2.705/2007, para a construção do conjunto habitacional, bem como nas transmissões e serviços necessários à implementação de progama habitacional de interesse social, não incidia o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).



    - A legislação municipal exigia dos interessados na aquisição das referidas unidades habitacionais, além do cumprimento das exigências básicas determinadas pela Caixa Econômica Federal, residir no Município de Canela há no mínimo dois (2) anos; possuir renda familiar compatível com o Programa Carta de Crédito FGTS da Caixa Econômica Federal; não ser proprietário de imóvel residencial no Município de Canela (art. 2º da Lei Municipal nº 2.705/2007), conforme proceso seletivo coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (art. 3º da Lei Municipal nº 2.705/2007).



    - Impossibilidade de redirecionamento da responsabilidade apurada pelo Tribunal de Contas na concessão de benefício tributário na hipótese em que a inobservância dos requisitos legais para desenvolvimento do programa social Minha Casa, Minha Vida foi expressamente imputada à omissão fiscalizatória do Município. Ausência de qualquer indicativo de que o procedimento, a cargo do município, não tenha ocorrido por alguma conduta atribuível à construtora. Presunção de boa-fé. Procedência dos embargos à execução.



    APELO DA EMBARGANTE PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO EMBARGADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, e 125, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente